Tribunal: TJDFT
Processo: 0754781-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754781-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE MARIA CAETANO BEZERRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDETE MARIA CAETANO BEZERRA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do procedimento comum cível no 0715180-86.2023.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF, deixou de analisar os pedidos cautelares protocolizados durante o plantão judiciário (ID 182718686 na origem). Em razões recursais (ID 54704796), narra ser portadora de leucemia mieloide aguda e que teve negada a cobertura do transplante determinado pela equipe médica que acompanha o caso. Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Em preliminar, pleiteia que o juízo de origem aprecie a tutela de urgência imediatamente. No mérito, pugna pela confirmação da cautelar. O desembargador plantonista não conheceu do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, e remeteu os autos ao juízo natural do agravo (ID 54707779). É o relatório. Compulsando-se os autos originais, verifica-se que o juízo do plantão de 1a instância retratou-se da decisão anterior e concedeu a antecipação de tutela. Confira-se (ID 182765263 na origem): “Vistos etc. VALDETE MARIA CAETANO BEZERRA ajuizou ação de obrigação de fazer, com requerimento de tutela de urgência, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF, partes qualificadas. Aduz que que é pessoa idosa, com 69 anos, razão pela qual possui prioridade no tramite processual, amparado nos art. 1.048 do Novo CPC (arts. 1.211-A, 1.211-B e 1.211-C do CPC/73) e no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Em suma, alega que é portadora de doença grave (LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA c/c trombose venosa em membro inferior direito e tromboembolismo pulmonar), estando internada novamente desde o dia 14/11/2023. Por conta do agravamento do seu quadro, foram solicitados mais exames, o que gerou a descoberta da leucemia mieloide aguda, conforme laudos de exames em anexo. Acrescenta que, desde o conhecimento da leucemia mieloide aguda, a paciente, juntamente com o médico assistente e equipe lutam contra o tempo para conseguir o tratamento adequado, consistente na ministração do medicamento Venetoclax associado a Azacitidina, tendo havido a negativa de fornecimento por parte da REQUERIDA, embora indicado pela equipe médica como imprescindível ao tratamento, conforme relatório médico detalhando da gravidade do caso e da imprescindibilidade da abordagem, sem a qual podia haver o óbito da autora. Salienta que foi então proposta a ação de no 0700579- 75.2023.8.07.0018, na qual foi reconhecida a ilicitude da negativa de cobertura por parte da requerida e, consequentemente, o direito da autora ao tratamento. No curso desse tratamento, a autora alcançou remissão, porém, devido a agressividade da doença, evoluiu com recaída de doença e perda de resposta a medicação, identificada em novembro de 2023 (laudo em anexo). Destaca que, diante da gravidade do quadro clínico e da ausência de alternativas terapêuticas medicamentosas, a conclusão da equipe médica que a acompanha a autora foi pelo Transplante de Células Tronco Hematopoléticas Alogênico Aparentado (doadora - irmã totalmente compatível), e condicionamentos, como única estratégia de tratamento possível diante do estágio da doença, sem o qual a autora encontra-se em altíssimo risco de óbito (laudo em anexo). Aponta que, realizado o pedido de cobertura do referido tratamento à requerida, novamente houve a negativa, com fundamento genérico de “sem cobertura” (doc. em anexo), sem qualquer justificativa técnica ou jurídica capaz de afastar a recomendação do corpo técnico de médicos assistentes que acompanham especificamente o caso da autora, que indiscutivelmente possui maior propriedade e conhecimento sobre o quadro clínico e tratamentos mais adequados e eficazes. Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar a cobertura e fornecimento imediato do tratamento de Transplante de Células Tronco Hematopoléticas Alogênico Aparentado (doadora - irmã totalmente compatível), e condicionamentos de quimioterapia, nos termos descritos acima e no relatório médico fornecido pelo médico assistente, sob pena de multa diária e sequestro dos valores. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. No caso dos autos, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. A prova documental que instrui a exordial conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à imprescindibilidade do tratamento, segundo o relatório médico produzido pelo Dr. Haytham Loaiy lbrahim Karajah (CRM: 24539/DF/ RQE20977) – Hospital Santa Lúcia, que aponta a urgência do tratamento, sob risco de morte (ID 182730842). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual ausência de cobertura (ID 182730844). Ocorre que, o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a negativa do plano de saúde em não autorizar a realização do procedimento. Ainda, destaco que o rol trazido pela ANS não é taxativo, servindo apenas como referência, e cabe ao médico analisar qual a melhor solução para o paciente. Nesse sentido, seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória não exaustiva não pode afastar a obrigação da ré quanto à cobertura do tratamento da autora prescrito por médico especializado. De outra forma não poderia ser, considerando ser notória a celeridade da ciência médica cuja evolução não pode ficar adstrita a regulamentações de seus procedimentos em rol específico de cobertura assistencial de plano de saúde, pois o direito à vida e à saúde, constitucionalmente a todos assegurados, se sobrepõe a atualizações periódicas de procedimentos médicos por órgão governamental. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMA DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. APLICABILIDADE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL INDICADO PELO MÉDICO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS. ADIAMENTO DA CIRURGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A relação entre segurado e plano de saúde, inclusive os sistemas de saúde de autogestão, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento ou de material cirúrgico a ser utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A recusa baseada na ausência de inclusão da prótese, indicada pelo médico no rol de produtos da ANS e com fulcro em cláusula contratual que determina que apenas os procedimentos e produtos listados no referido rol serão cobertos, não tem amparo legal, uma vez que, à luz da legislação consumerista, tal disposição é considerada abusiva. Isso porque a Resolução no 211 da ANS configura "referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999" e fixa diretrizes de atenção à saúde, as quais, por sua própria definição, consistem em um conjunto de indicações e orientações. 4.A negativa injustificada da seguradora de saúde em cobrir o componente cirúrgico no material indicado pelo médico pode gerar o dever de compensação por danos morais. Entretanto, inserindo-se a controvérsia entre o plano de saúde e o segurado a respeito de cobertura ou não de procedimento, quando há cláusula expressa no contrato excluindo-o, conclui-se que o evento insere-se no campo de eventual inadimplemento contratual, não sendo suficiente, por si só, para traduzir lesão à personalidade do segurado hábil a gerar o dever sucessivo de compensação por danos morais. 5. O adiamento da cirurgia imposto ao beneficiário do plano de saúde de autogestão em razão da negativa considerada indevida, inserida no campo do inadimplemento contratual, não configura dano moral indenizável, mormente quando se verifica tratar de procedimento eletivo, cujo atraso não comprometeu a saúde do paciente e pôde ser realizado poucos dias depois. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão n.934854, 20130110092928APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 26/04/2016. Pág.: 189-206)” (grifo nosso). Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a parte ré poderá cobrar do autor os valores gastos no tratamento. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize a cobertura e fornecimento imediato do tratamento de Transplante de Células Tronco Hematopoléticas Alogênico Aparentado (doadora - irmã totalmente compatível), e condicionamentos de quimioterapia, nos termos descritos acima e no relatório médico fornecido pelo médico assistente, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO (CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO, ENTREGA, CARTA PRECATÓRIA). Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Lúcia.” Dessa forma, intime-se a agravante para se manifestar sobre a decisão que concedeu a cautela pleiteada, devendo esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora